Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL SANADO. 1. Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado
2. O erro material no cálculo da pena realizado pela sentença e não sanado pelo acórdão, é passível de correção pela via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração providos.